Tribunal: TJMT
Processo: 1020610-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020610-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), SANDRA VALERIA DOS REIS BRAGA - CPF: 441.901.661-20 (APELANTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOS REIS BRAGA - CPF: 027.510.901-17 (APELANTE), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDIU. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção
R
egressiva proposta por seguradora, visando ao ressarcimento de R$12.391,50 pagos a título de indenização securitária em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado e automóvel conduzido pelo réu/apelante. Conforme consta nos autos, o veículo da autora encontrava-se parado no semáforo quando foi atingido na traseira pelo carro conduzido pelo réu. A autora anexou boletim de ocorrência, aviso de sinistro, apólice de seguro, comprovante de pagamento da indenização e orçamento detalhado do conserto, todos coerentes e idôneos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há responsabilidade civil exclusiva do condutor do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado
e
verificar a suficiência da documentação apresentada para justificar o valor da indenização e a ausência de necessidade de produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O boletim de ocorrência demonstra que o condutor do veículo réu admitiu falha no sistema de freios, o que confirma a dinâmica do acidente e reforça a presunção de culpa pela colisão traseira.

Conforme o artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor manter distância segura em relação ao veículo da frente, o que não foi observado no caso concreto.

É pacífico o entendimento de que a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que colide, incumbindo-lhe provar fato excludente de responsabilidade, o que não ocorreu n
a presente hipótese
.

As alegações de possível engavetamento e culpa concorrente não encontram respaldo probatório, tampouco afastam o dever do condutor de manter controle e atenção, nos termos do artigo 28 do CTB.

A impugnação ao valor da indenização não prospera, pois os documentos anexados – nota fiscal, comprovantes de pagamento e orçamento detalhado de oficina autorizada – são suficientes para atestar a razoabilidade e efetividade dos custos, afastando a necessidade de três orçamentos.

A produção de
prova
testemunhal é prescindível quando os fatos estão suficientemente demonstrados por documentos e a dinâmica do acidente é incontroversa.

As razões recursais apenas reiteram argumentos já analisados e rejeitados com base na prova constante dos autos, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A colisão traseira presume a culpa do condutor do veículo que colide, sendo seu ônus demonstrar causa excludente de responsabilidade, o que não se verificou.

A seguradora faz jus ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária quando comprova o nexo de causalidade e a responsabilidade exclusiva do réu.

É válida a apresentação de orçamento e nota fiscal emitidos por oficina autorizada como prova do valor do prejuízo, não sendo exigível a juntada de três orçamentos.

Quando a dinâmica do acidente é incontroversa e demonstrada documentalmente, é desnecessária a produção de prova testemunhal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 28 e 29, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 1004583-90.2021.8.11.0002, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.03.2025; TJ-SP, AC no 1008170-57.2021.8.26.0664, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Ressarcimento julgada procedente para condenando os réus ao pagamento, de forma solidária, do valor de R$12.391,50,
acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das
custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da c
ondenação
, ficando suspensa a exigibilidade por ser
em
beneficiário
s
da justiça gratuita
(art. 98, §3o, do CPC)
.

Os apelantes sustentam que a sentença não refletiu adequadamente os fatos e as provas dos autos, alegando ausência de culpa exclusiva do condutor do veículo Fiat Palio, pois a colisão teria resultado de engavetamento provocado pela falta de distanciamento entre os demais veículos.

Defendem a existência de culpa concorrente, invocando o art
igo
29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, e apontam que, embora o
s

apela
nte
s
tenha
m
arcado com a franquia do seguro, isso não implicaria confissão de responsabilidade total.

Rebatem a suficiência do único orçamento apresentado pela seguradora, acusando-o de superfaturado e inconsistente com os danos efetivamente visíveis nas imagens juntadas.

Requerem a reforma da sentença, com reconhecimento da divisão de responsabilidade entre os veículos envolvidos, ou a redução do valor da indenização com base em parâmetros médios de mercado.

Nas
contrarrazões, a
apela
da
aduz que
a
decisão
deve ser
mant
id
a e rechaça qualquer alegação de culpa concorrente, frisando que os demais veículos estavam parados quando foram atingidos pela traseira, fato que gera presunção de culpa do condutor que colide por trás.

Argumenta que os documentos anexados — boletim de ocorrência, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovantes de pagamento — comprovam o nexo causal e a extensão dos danos.
Destaca
a irrelevância da ausência de três orçamentos, afirmando que o valor reparatório
se baseou
em nota fiscal de oficina autorizada e idônea, com avaliação compatível com os danos registrados.

Enfatiza que os réus não
apresentaram
prova suficiente para afastar sua responsabilidade ou demonstrar excesso nos custos apresentados.

Por fim, requer o
não
provimento do
R
ecurso
(Id 289539912)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a demanda
com o objetivo de ser ressarcida pelos valores que teve que pagar ao segurado
(R$12.391,50)
em razão de acidente que envolveu seu veículo
e que foi provocado pelos réus/apelantes.

A lide foi julgada procedente.

Consta nos autos boletim de ocorrência
(Id 289539419)
, aviso de sinistro
(Id 289539418)
, apólice de seguro
(Id 289539417)
, comprovante de
ressarcimento
da indenização
(Id289539422)
e orçamento discriminado de conserto
(Id 289539420)
, todos coerentes entre si e suficientes para demonstrar a responsabilidade exclusiva do réu condutor.

Ficou
demonstrado que o veículo segurado
encontrava-se
parado, aguardando a liberação do semáforo, quando foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo apelante
, o que afasta a alegação de culpa concorrente
.

O próprio boletim de ocorrência relata que o condutor do veículo Fiat Palio afirmou que o freio não respondeu, vindo a colidir com o veículo da frente
(Id 289539419)
.

A narrativa confirma a inobservância do dever legal de manter distância segura entre veículos, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

No tocante à presunção de culpa nas colisões traseiras, é pacífic
o o entendimento de
que c
ompet
e ao condutor que trafega atrás evitar o abalroamento, salvo demonstração inequívoca de causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO AO SEGURADO –
RESPONSABILIDADE POR COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ATINGE A TRASEIRA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que atinge a parte posterior de outro, sendo ônus do réu demonstrar a existência de causa excludente da sua responsabilidade. No caso, o requerido admitiu, em Boletim de Ocorrência, que não observou a lombada e, por consequência, colidiu na traseira do veículo segurado, circunstância que reforça a negligência e o desrespeito às normas de trânsito, conforme artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Não havendo provas capazes de afastar a presunção de culpa, mantém-se o entendimento de que o acidente ocorreu por desatenção e imprudência do réu, restando caracterizado o dever de indenizar
. (...) Recursos desprovidos. Sentença mantida.”
(N.U 1004583-90.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado
em 16/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)
. (Sem destaque no original).

As alegações de que os demais veículos envolvidos não guardaram distanciamento mínimo não têm amparo no acervo probatório.

A simples menção a possível engavetamento não afasta a obrigação do condutor de dominar o próprio veículo e dirigir com atenção, como prevê o artigo 28 do CTB.

No que diz respeito ao valor da indenização,
os apelantes
impugna
m
o orçamento a
nexado
pela seguradora por suposto superfaturamento e ausência de múltiplos orçamentos. No entanto,
não há obrigatoriedade

de
apresentação de três orçamentos quando a parte autora junta nota fiscal, comprovantes de pagamento e orçamento detalhado emitido por oficina autorizada, como ocorre neste caso. O valor indicado encontra respaldo nos documentos e corresponde ao montante efetivamente pago ao segurado, descontada a franquia.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
Acidente de trânsito. Indenização por danos materiais. Desnecessidade de realização de três orçamentos. Proprietário do veículo que pode optar por profissional ou oficina de sua confiança
. Ré que não se desincumbiu de demonstrar que os reparos não tinham nexo de causalidade com o acidente ou que os valores cobrados estão acima da média do mercado. Ônus do artigo 373, II, do CPC descumprido. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP - AC: 10081705720218260664 SP 1008170-57.2021.8
.26.0664, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 21/06/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022). (Sem destaque no original).

Ademais,
a documentação exibida

é
suficiente para o julgamento antecipado da lide, não havendo necessidade de produção de prova pericial ou testemunhal, especialmente quando a dinâmica do acidente se mostra incontroversa e respaldada em documentos oficiais.

As razões recursais não trazem novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença. Limitam-se a reeditar os argumentos da contestação, já apreciados e rejeitados com base em prova regular.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
a
o
R
ecurso

e, c
om amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação
,
ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão dos autores serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025